Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. NULIDADE POR OMISSÃO DE QUESITO. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JÚRI FUNDAMENTADA EM PROVAS. ERRO NA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que condenou o apelante, com base em decisão do Conselho de Sentença, por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação (CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade por ausência de quesito sobre a tese de desclassificação, impugnou a dosimetria da pena e requereu a desclassificação do crime e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público opinou pelo não provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na quesitação por ausência de quesito sobre desclassificação para lesão corporal; (ii) examinar se a sentença foi contrária ao veredicto dos jurados ou à prova dos autos; (iii) avaliar a regularidade das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; e, (iv) apurar a existência de erro na dosimetria da pena em razão da omissão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade arguida em razão da ausência de quesito sobre desclassificação para lesão corporal encontra-se preclusa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, porque a defesa não protestou em momento oportuno, conforme registrado na ata de julgamento.

4. Ainda que superada a preclusão, não há nulidade quando a resposta afirmativa ao quesito da tentativa de homicídio afasta logicamente a tese de lesão corporal, tornando desnecessário quesito específico.

5. Como a sentença proferida pelo Juiz Presidente está em conformidade com o veredicto dos jurados e reflete com fidelidade as respostas aos quesitos, inexiste contrariedade à lei ou à decisão do Conselho de Sentença (CPP, art. 492, I).

6. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando encontra respaldo em provas constantes dos autos, ainda que existam versões divergentes.

7. A omissão da atenuante da menoridade relativa configura erro material na dosimetria da pena, devendo ser corrigida, observada a Súmula 231/STJ.

8. O regime inicial fechado pode ser mantido mesmo para pena inferior a 8 anos, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 61, II, "a"; 65, I e III, "d"; 121, § 2o, I e IV; 33, § 3o; CPP, arts. 492, § 1o; 571, VIII; 593, III, "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008604, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1968529, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 27.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1161541, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 28.03.2019, DJe 02.04.2019; STJ, Súmula 231.